Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009396-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCILENE DA SILVA ORTIZ - CPF: 064.206.891-71 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FRANCILENE DA SILVA ORTIZ - CPF: 064.206.891-71 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009396-14.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1009396-14.2019.8.11.0041

Embargante
: Francilene da Silva Ortiz

Embargado
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada
: Francilene da Silva Ortiz

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS DA AUTORA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - VERIFICADA - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DA SEGURADORA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos de declaração da autora providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Embargos de Declaração no 1009396-14.2019.8.11.0041

Embargante
: Francilene da Silva Ortiz

Embargado
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada
: Francilene da Silva Ortiz

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Francilene da Silva Ortiz
e por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERENTE E O DE CUJUS - COMPROVADA - ÚNICA HERDEIRA - DEMONSTRAÇÃO REALIZADA – NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se a prova dos autos demonstra a condição da autora de companheira do de cujus, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária pretendida por morte de vítima de acidente automobilístico.

Resta comprovada nos autos a condição da autora de única beneficiária e não há necessidade de realização por ela de outras diligências, nem mesmo é caso de reserva de cota-parte da indenização a possíveis outros herdeiros do de cujus, máxime se a seguradora não produziu provas nesse sentido”.

Embargos
de
Francilene da Silva Ortiz
(Id. 36654997): Sustenta, em síntese, a omissão do acórdão com relação à necessidade de majoração dos honorários recursais.

Embargos
de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Id. 37435496): Defende a reforma do acórdão, para que seja reduzida a condenação fixada a título de seguro obrigatório, para que seja resguardada a cota parte dos genitores.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 38837980 e Id. 41407456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020